Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-22.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001557-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (AGRAVANTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO WITER FARIAS PAELO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME DO AGRAVANTE – IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS – FALTAS GRAVES CARACTERIZADAS – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Segundo a Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça, O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

O sucessivo descumprimento das medidas impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto autoriza a regressão de regime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001557-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO WITER FARIAS PAELO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Paulo Winter Farias Paelo
em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0009678-86.2007.8.11.0042, cujos termos determinaram (
i
) a regressão do agravante para o regime
fechado
, (
ii
) alteração da data-base para concessão de eventuais benefícios e (
iii
) revogou 1/3 (um terço) do tempo de pena remido (ID 156684173 – pp. 87/90).

Inconformado, interpôs
agravo em execução
através do qual pretende, em síntese, o restabelecimento do regime
semiaberto
para o cumprimento de sua reprimenda (ID 156684157).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 156684173 – pp. 183/190).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação defensiva (ID 162485155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO WITER FARIAS PAELO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravante possui diversas condenações criminais proferidas em seu desfavor, as quais somadas perfazem 51 (cinquenta e um) anos, 07(sete) meses e 21 (vinte e um) dias de pena privativa de liberdade, consoante termos das guias de execução abaixo relacionadas:

(i)

Guia de execução 01
–
originária da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – extraída do Processo nº 133/2006 – condenação à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva constante no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal (ID 156684162 – pp. 01/02).

(ii)

Guia de execução 02
–
originária da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – extraída do processo nº 168/2006 – condenação à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, em virtude da prática delitiva constante no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (ID 156684162 – pp. 109/110).

(iii)

Guia de execução 03
– originária da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – extraída do processo nº 06/2007 – condenação à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, em razão da prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (ID 156684162 – p. 163).

(iv)

Guia de execução 04
– originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT – extraída do processo nº 36/2009 – condenação à pena de 08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em virtude da prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (ID 156684162 – pp. 310/311).

(v)

Guia de execução 05
– originária da Vara única da Comarca de Tangará da Serra/MT – extraída do processo nº 6508-52.2016.811.0055 – condenação à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em função da prática descrita no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (ID 156684163 – pp. 182/183).

(vi)

Guia de execução 06
– originária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – extraída do processo nº 10289-44.2004.811.0042 – condenação à pena de 07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, em virtude da prática criminosa disposta no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (ID 156684163 – pp. 267/268).

(vii)

Guia de execução 07
– originária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT – extraída do processo nº 282-74.2015.8.11.0052 – condenação à pena de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I, II e IC c/c art. 14, II, do Código Penal.
Condenação à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
pela pratica do crime previsto no art. 307 do Código Penal (Id 156684171 – pp. 14/15).

(viii)

Guia de execução provisória
– originária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – extraída do processo nº 43673-07.2018.811.0042 – condenação à pena de 14 (catorze) anos de reclusão
pela prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º, §1º, da Lei nº 9.613/1998 (ID 156684167 – pp. 84/85).

Segundo os autos, em 25/10/2021 o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT proferiu decisão determinando a antecipação da progressão do regime fechado para o semiaberto (ID 156684168 – pp. 258/260) e, após, estabeleceu diversas condições ao cumprimento da pena em regime mais brando (ID1556684168 – pp. 264/268).

Os autos registram a ciência do agravante
Paulo Winter Farias Paelo
acerca das condições que lhe foram impostas (ID 156684169 – pp. 05/06).

Em razão do largo espaço de tempo referente ao cumprimento da pena, várias decisões foram proferidas e diversos incidentes foram manejados pelo agravante e pelo Ministério Público. Dentre as decisões proferidas, em 14/12/2022, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT assim se pronunciou:

“
No caso vertente, embora preso em flagrante delito pelo crime descrito no artigo 304 do CP, foi concedido ao recuperando liberdade provisória por ausência dos motivos fundamentadores da prisão , o que me permite concluir que o Magistrado vislumbra que em caso de futura condenação o recuperando não terá fixado o regime fechado.

A meu ver, tal fato não pode ser ignorado pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de se agravar a situação do recuperando, seja pela perspectiva de demora no deslinde da ação, absolvição ou fixação de regime diverso do fechado, o que é inaceitável sob o aspecto da equidade.

Além disso, trata-se da primeira falta grave cometida após progressão ao semiaberto, cuja análise demanda mais cautela, ainda mais pelo fato de que conforme se vê no seq. 276, a defesa buscou ao Juízo o prosseguimento do feito e fixação das condições atinentes ao regime semiaberto na comarca de Chapada dos Guimarães/MT, contudo, sem que houvesse decisão no sentido requerido.

Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave, SENDO ESTA SUA ÚLTIMA OPORTUNIDADE” (ID 156684172 – p. 202).

Todavia, designada audiência de justificação, o juízo
a quo
determinou a
regressão definitiva
para o
regime fechado
, salientando que:

“Ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após sua progressão ao regime semiaberto o penitente deixou de comparecer em Juízo nos meses de novembro e dezembro de 2021 (o que por si só não seria suficiente para ensejar a regressão definitiva) e ainda se envolveu em novo delito.

Assim, a despeito de ter sido solto, o fato é que o penitente se mostrou displicente no cumprimento de sua pena, visto que deliberadamente deixou de comparecer em Juízo, e ainda se envolveu em novo delito, demonstrando absoluto descaso e desinteresse em cumprir com sua reprimenda.

Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto caracteriza falta grave e justifica a condução ao regime mais gravoso” (ID 156684172 – PP. 212/213).

Inconformado, o agravante
Paulo Witer Farias Paelo
interpôs o presente agravo em execução onde sustenta, em síntese, (
i
) ter tido dificuldades para obter informações da central de monitoramento eletrônico, (
ii
) que o fato imputado ao agravante sequer foi objeto de oferecimento de denúncia, (
iii
) que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou a revogação de sua prisão, (
iv
) que o crime imputado ao agravante (art. 304, CP) não é dotado de considerável gravidade, (
v
) que os autos carecem da presença dos requisitos cautelares para determinação da regressão de regime, (
vi
) que o art. 118, I, da Lei de Execuções Penais deve ser interpretado à luz do texto constitucional e que (
vii
) o juiz de primeiro grau foi influenciado por informações midiáticas ao proferir a sua decisão.

Sem razão, todavia.

Inicialmente registre-se que não há nos autos nada que leve a conclusão de que a defesa foi prejudicada no curso do processo executivo de pena, não havendo demonstração de qualquer situação que indiquem a quebra do tratamento isonômico entre as partes. Não se demonstrou, igualmente, qualquer prejuízo que tenha sido imposto ao agravante, seja pela central de monitoramento, seja por qualquer outro órgão da execução penal.

Logo, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida.

No que tange às demais questões levantadas, cumpre salientar que o art. 118, I, da Lei de Execuções Penais, “
a
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

Ou seja, de acordo com a Lei nº 7.210/1984, a prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena ensejará a transferência do preso para o regime mais gravoso de cumprimento da pena.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal já pontuou: “
É pacífica a orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a caracterização da falta grave, basta a prática de “fato definido como crime doloso”, não se exigindo a formação definitiva da culpa do sentenciado, com trânsito em julgado de eventual condenação pelo delito doloso praticado
” (STF – HC nº 225732/GO, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 15/03/2023, publicado em 16/03/2023).

No mesmo sentido, no Superior Tribunal de Justiça: “
Consolidou-se nesta Corte entendimento no sentido de que a falta grave consistente em novo crime justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal - LEE)
” (HC n. 515.284/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019).

Inclusive, a Corte da Cidadania sumulou a questão: “
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”
(
Súmula 526
).

E, nesta Corte, de minha relatoria: “
O cometimento e crime doloso durante o cumprimento da pena caracteriza falta grave e implica em regressão de regime prisional, sendo desnecessário para tanto, a existência de trânsito em julgado. A aplicabilidade da referida medida não afronta o principio constitucional da presunção de inocência
” (N.U 1019804-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

Ocorre que d
urante o cumprimento da pena em regime semiaberto, o agravante foi preso em flagrante na cidade de Barra do Garças/MT pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal (JFMT – Auto de Prisão em Flagrante nº 1001977-25.2022.4.01.3605 – ID 156684172 – pp. 197/198).
Em consulta ao
Auto de Prisão em Flagrante nº 1001977-25.2022.4.01.3605/JFMT, constatei que ilustre juíza federal
Danila Gonçalves de Almeida
determinou em 15/02/2023 o arquivamento daquele feito em razão do oferecimento de denúncia no inquérito policial correlato
[1]
.

Na decisão que
recebeu a denúncia
oferecida no âmbito da Justiça Federal, a douta juíza federal
Danila Gonçalves de Almeida
relatou que: “
O Ministério Público Federal ofertou denúncia em desfavor de Paulo Witer Farias Paelo como incurso nas penas do art. 304 c/c art. 297, do Código Penal. De acordo com a exordial acusatória, em 02 de outubro de 2022, por volta das 08h30min, nas imediações do KM 13 da Rodovia BR-070, sentido Cuiabá - Barra do Garças, o denunciado, com vontade livre e consciente, fez uso de documento materialmente falso (Carteira de Identidade - RG), em desfavor de agentes da Polícia Rodoviária Federal, para o fim de enganar os policiais acerca de mandado de prisão em aberto em seu desfavor
” (JFMT – Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT – Processo nº 1002087-24.2022.4.3605).

Sendo assim, a prática definida como crime doloso permite, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais, a regressão de regime.

Mas não é só. Consta no termo de audiência de justificação que:

“O recuperando informa que um servidor da Central de Monitoramento retirou a tornozeleira para colocar um dispositivo de modelo novo, mas não tinha disponibilidade; compareceu à Central de Monitoramento em razão de problemas com a tornozeleira; não pegava sinal no apartamento onde estava morando em Cuiabá; não compareceu novamente à Central de Monitoramento para colocar nova tornozeleira porque não avisaram; não compareceu em Juízo (FUNAC) por desleixo; foi autorizada a sua mudança para Chapada dos Guimarães; morava na chácara de seu irmão; estava trabalhando como prestador de serviço braçal em fazendas na região; não possui comprovante de trabalho; nega o cometimento de novo crime; possuía um documento falso mas não se identificou com tal documento; o documento (RG) foi apreendido dentro de sua mochila; estava indo para Goiânia comprar roupa para a sua esposa revender; foi preso em flagrante por policiais rodoviários federais pelo crime de uso de documento falso; o policial rodoviário federal gravou toda a abordagem e prisão; participou de audiência de custódia mas o juiz federal converteu a prisão em flagrante em preventiva [...]” (ID 156684173 – p. 87).

Aqui é importante frisar que no Termo de Condições para Cumprimento de Pena em Regime Semiaberto consta: “
é proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como,
não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento da pena
” (ID 156684169 – p. 5).

Ou seja, bem procedeu o juízo de primeiro grau ao registrar que:

“Ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após sua progressão ao regime semiaberto o penitente deixou de comparecer em Juízo nos meses de novembro e dezembro de 2021 (o que por si só não seria suficiente para ensejar a regressão definitiva) e ainda se envolveu em novo delito.

Assim, a despeito de ter sido solto, o fato é que o penitente se mostrou displicente no cumprimento de sua pena, visto que deliberadamente deixou de comparecer em Juízo, e ainda se envolveu em novo delito, demonstrando absoluto descaso e desinteresse em cumprir com sua reprimenda” (ID 156684158 – p. 3).

Isso porque o agravante efetivamente cometeu
falta grave
ao descumprir as medidas impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto (art. 50, V, LEP) e também se envolveu em fato definido como crime doloso (art. 118, I, LEP).

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

[1]
“À vista do exaurimento da finalidade dos presentes, já tendo sido ofertada denúncia no inquérito policial correlato (n. 1002087-24.2022.4.01.3605), arquivem-se”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023